Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703618-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte em virtude da falta de apresentação dos comprovantes de recolhimento das custas recursais e respectivas guias no prazo fixado, ID. 51901195. Alega a embargante omissão da decisão, uma vez que não observou o recolhimento das custas processuais realizado no ato da distribuição do processo perante a justiça comum. Diz que posteriormente os autos foram remetidos para o Juizado Especial, por esta razão, ao interpor o recurso juntou com a peça somente o comprovante do recolhimento das custas recursais, esclarecendo o fato na petição. Afirma que ao ser intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, fez novo recolhimento do valor. Requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO: 1. Nos termos dos artigos 1.022 do CPC c/c art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá embargos de declaração contra decisão monocrática proferida pelo Relator de Turma Recursal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52270099). Conheço do Recurso. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. No caso dos autos, alega a embargante que inicialmente ajuizou o feito perante o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, oportunidade na qual recolheu as custas iniciais, que aquele Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito e os autos foram redistribuídos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, onde a demanda foi sentenciada. Disse que ao interpor o recurso inominado esclareceu que já havia recolhido as custas iniciais e, por esta razão, recolheu somente as custas do preparo; que ao tomar ciência da decisão que determinava o recolhimento das custas processuais, pagou novamente o valor. 5. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a recorrente recolheu as custas iniciais, na propositura da ação perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, em 10/04/2023, IDs. 51639081 e 51639082. 6. Quanto ao preparo e ao prazo do recolhimento, é importante salientar que o recurso inominado, cujo juízo de admissibilidade deve ser exercido pelo Relator da Turma Recursal, sujeita-se ao pagamento do preparo, que compreende todas as despesas processuais, incluindo as dispensadas no primeiro grau de jurisdição, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (artigos 11, inciso V; 29, inciso I; e 31, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento (artigo 31, §1o, Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). 7. No caso dos autos, tendo restado demonstrado o recolhimento das custas processuais tempestivamente, antes da interposição do recurso, impõe-se o acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão e erro material apontados. 8. Desse modo, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão ID. 51901195, sanar a omissão alegada, e, corrigindo o erro material, conhecer do recurso interposto. 9. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do Recurso Inominado (ID. 51639100). Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital